Tribunal: TJDFT
Processo: 0740908-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÍVIDA PRESCRITA. APONTAMENTO NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. DANO MORAL INEXISTENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Embora a prescrição torne a dívida inexigível, não a torna inexistente. Anotação na plataforma Serasa Limpa Nome, sem comprovação de ter havido cobrança, negativação ou protesto, não configura abusividade ou desconformidade com as regras consumeristas, de forma que não merece ser acolhido o pedido de indenização por danos morais.
2. Em razão da sucumbência recíproca, os honorários de sucumbência foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na proporção de 30% para a parte autora e 70% pela parte requerida, em conformidade com o disposto no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, não comportando alteração.
3. Recurso de apelação conhecido e não provido.